Tribunal: TCU
Processo: 024.151/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados, por meio do qual este Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido de reexame interposto pela interessada, para tornar sem efeito as determinações exaradas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 11.034/2021-TCU-2a Câmara, que havia considerado ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Maria Angela Duarte Pardini contra o Acórdão 2385/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à embargante.